Tribunal: TJPA
Processo: 0001129-77.2012.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001129-77.2012.8.14.0091
APELANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: ARIOMAR DA CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CORAÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE, - MESMAS PARTES, A MESMA CAUSA DE PEDIR (PRÓXIMA E REMOTA) E O MESMO PEDIDO (MEDIATO E IMEDIATO). O APELADO, DE FATO, JÁ HAVIA INGRESSADO COM A MESMA AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS, A QUAL RECEBEU A NUMERAÇÃO 00304-10.2011.814.0305, TENDO COLOCADO NO POLO PASSIVA UMA OUTRA SEGURADORA, MAS TENDO A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO, SENDO QUE ESTA AÇÃO JÁ FOI DEVIDAMENTE DECIDIDA ATRAVÉS DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, NA QUAL O REQUERENTE RECEBEU A QUANTIA DE RS 14.470,43 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART.485, V, DO CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001129-77.2012.8.14.0091

APELANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO: GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA E OUTRO

APELADO: ARIOMAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA

ADVOGADO: MARLI SOUZA SANTOS E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
visando modificar sentença proferida em Ação de Cobrança movida por
ARIOMAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que em 03.01.2010 foi vitima de acidente automobilístico, que resultou em debilidades permanentes, sendo que faria jus à quantia máxima do seguro obrigatório DPVAT, que não lhe foi pago na esfera administrativa.

Acostou documentos.

Em audiência, o Juízo Singular julgou o feito parcialmente procedente para condenar a seguradora ao pagamento de R$-6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), corrigido pelo INPC, a partir da data do sinistro (03/01/2010), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformada a Requerida interpôs recurso de Apelação alegando o feito deveria ser extinto em razão da ocorrência de Litispendência, uma vez que o Apelado já havia ingressado com a mesma ação perante os Juizados Especiais, tendo colocado no polo passiva uma outra seguradora, mas tendo a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo que esta ação já foi devidamente decidida através de sentença homologatória, na qual o requerente recebeu a quantia de RS 14.470,43 (Quatorze mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e três centavos).

Caso não fosse esse o entendimento, pleiteou que a sentença fosse reformada para que pudesse ser realizado novo exame pericial, capaz de graduar as lesões experimentadas ou que fosse reformada a sentença quanto ao valor arbitrado, aplicando-se as disposições legais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001129-77.2012.8.14.0091

APELANTE: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

ADVOGADO: GABRIELA SAMPAIO DE SOUZA E OUTRO

APELADO: ARIOMAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA

ADVOGADO: MARLI SOUZA SANTOS E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
visando modificar sentença proferida em Ação de Cobrança movida por
ARIOMAR DA CONCEIÇÃO FERREIRA.

O Código de Processo Civil de 2015 elencou o acolhimento da litispendência como causa extintiva do processo sem a apreciação meritória, em seu art.485, V.

Acerca da litispendência, a lição de Elpídio Donizetti nos ensina o seguinte:

“A litispendência e a coisa julgada ocorrem quando se reproduz ação idêntica à anteriormente proposta, isto é, ações que tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tais fenômenos processuais tem a mesma causa, ou seja, a reprodução de ação idêntica, diferindo apenas quanto ao estágio em que se encontram os processos. Na litispendência, as duas demandas estão em curso; na coisa julgada, a demanda anterior já foi decidida por sentença, de que não cabe mais recurso. A consequência processual, nos dois casos, é idêntica: extinção do último processo, sem resolução de mérito.”. (
Curso didático de Direito Processual Civil.
11ª Ed. Lumen Juris,Rio de Janrio: 2009. Cit. p. 237).

O entendimento de nossa Corte de Justiça é o seguinte:

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

LITISPENDÊNCIA
CONFIGURA-SE LITISPENDÊNCIA QUANDO OCORRE A TRÍPLICE IDENTIDADE, - MESMAS PARTES, A MESMA CAUSA DE PEDIR (PRÓXIMA E REMOTA) E O MESMO PEDIDO (MEDIATO E IMEDIATO)
- INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA AÇÃO, À UNANIMIDADE. (RELATORA: ELENA FARAG

JUÍZA CONVOCADA. PROCESSO Nº 2011.3.015763-4, julgado em 08.07.2013). (grifei)

In casu,
verifiquei que
o Apelado, de fato, já havia ingressado com a mesma ação perante os Juizados Especiais, a qual recebeu a numeração 00304-10.2011.814.0305, tendo colocado no polo passiva uma outra seguradora, mas tendo a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo que esta ação já foi devidamente decidida através de sentença homologatória, na qual o requerente recebeu a quantia de RS 14.470,43 (Quatorze mil quatrocentos e setenta reais e quarenta e três centavos)

Assim, a presente ação tem as mesmas partes legitimadas, mesma causa de pedir e mesmo pedido, o qual já fora apreciado e satisfeito naquele Juízo, motivo pelo qual sentença merece ser reformada e o feito extinto em razão da ocorrência de litispendência.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito em razão da litispendência, nos termos do art.485, V, do CPC/15

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020